Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A modificação da causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.

II. Não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, não pode ser conhecida, apelação cujas razões são dissociadas da sentença.

III. Recurso não conhecido.